Tribunal: TJSP
Processo: 0002816-03.2019.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional. Existência da omissão apontada. Necessidade de adequação da decisão ao entendimento firmado pelo STF no RE no 827.996/PR, afetado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1011). Para estabelecer a competência para processar e julgar demandas desse jaez o marco jurígeno é a data da entrada em vigor da MP 513/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional. Existência da omissão apontada. Necessidade de adequação da decisão ao entendimento firmado pelo STF no RE no 827.996/PR, afetado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1011). Para estabelecer a competência para processar e julgar demandas desse jaez o marco jurígeno é a data da entrada em vigor da MP 513/2020 (DOU 26.11.2010). Se a data da entrada em vigor da MP 513/2020 e a alegação de interesse da União e/ou da CEF (de forma espontânea ou provocada por qualquer das partes) ocorreram antes da sentença de mérito de conhecimento, a competência será da Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC, observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011). Mas se o pedido de intervenção da União e/ou da CEF (atuando na condição de representante do FCVS) venha a ocorrer depois da prolação da sentença de mérito, a competência continuará na Justiça Estadual, o feito deverá continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença (parágrafo único do art. 5o da Lei 9469/1997). No caso concreto, na data da entrada em vigor da MP 513/2010 ainda não havia sido prolatada sentença de mérito e a manifestação de interesse na lide pela CEF por ter identificado o vínculo à apólice pública (ramo 66) ocorreu antes da prolação da sentença de mérito. Incompetência da Justiça Estadual reconhecida. Preliminar acolhida. Determinação de deslocamento dos autos para a Justiça Federal. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do julgado, a fim de, sanando a omissão, dar provimento ao recurso de apelação da ré, acolhendo a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os presentes autos e determinando o seu deslocamento para a Justiça Federal, e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de apelação do autor, ora embargado. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do julgado.